Tribunal: TJES
Processo: 0002143-49.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Os embargantes alegam omissões quanto ao termo inicial do pensionamento e da correção monetária, bem como erro material nos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da incidência da correção monetária e juros de mora sobre a indenização por danos morais; (ii) corrigir o erro material quanto ao percentual dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

A embargante LOCALIZA RENT A CAR tem razão ao apontar erro material no percentual de honorários advocatícios, que deve ser corrigido para constar, expressamente, 15% (quinze por cento).

A embargante JAQUELINE DA PAIXÃO SOBRINHO tem razão ao alegar omissão no acórdão quanto ao termo inicial do pensionamento mensal, o qual deve ser fixado na data do evento danoso, conforme precedentes do STJ (REsp n. 1.693.414/SP).

Quanto à correção monetária e aos juros de mora sobre a indenização por danos morais, aplica-se a Súmula 54 do STJ, que estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual, e a Súmula 362 do STJ, que fixa a correção monetária a partir da data do arbitramento.

Em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJES, a taxa SELIC será aplicada de forma exclusiva a partir da data do evento danoso, por já englobar juros moratórios e correção monetária, evitando-se, assim, o bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para: (i) determinar a incidência de juros de mora a partir da data do evento danoso (02/02/2019) até a data do acórdão, aplicando-se a partir de então a taxa SELIC, que já inclui a correção monetária; (ii) fixar como termo inicial do pensionamento mensal a data do evento danoso (02/02/2019); (iii) corrigir o erro material, fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento).

Tese de julgamento
:

O termo inicial para o pagamento de pensão mensal é a data do evento danoso.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, sendo aplicada a taxa SELIC de forma exclusiva a partir da data do evento danoso.

A correção de erro material referente ao percentual de honorários advocatícios é admissível nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 406; STJ, Súmula nº 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.693.414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 06/10/2020; STJ, EDcl no REsp n. 2.108.182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 03/06/2024; TJES, EMBDECCV nº 0013224-91.2015.8.08.0030, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 17/08/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002143-49.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO ARRIEN FERNANDES e outros (2)

APELANTE: JAQUELINE DA PAIXAO SOBRINHO e outros (2)

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por LOCALIZA RENT A CAR S/A e por JAQUELINE DA PAIXÃO SOBRINHO, contra o v. Acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade dos votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por JAQUELINE DA PAIXÃO SOBRINHO, ora embargante, unicamente para majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), negando provimento aos apelos de LEONARDO ARRIEN FERNANDES e LOCALIZA RENT A CAR.

Em suas razões recursais (ID 7097379), a embargante LOCALIZA RENT A CAR S/A aponta omissão no acórdão embargado que, ao majorar o montante da indenização por danos morais, deixou de fixar o termo inicial da aplicação de correção monetária, argumentando no sentido de que deve ser a data da publicação do acórdão, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Ademais, aponta a existência de erro material na majoração dos honorários advocatícios, o qual deve ser corrigido para que passe a constar, ao invés de “15% (dezessete por cento)”, a expressão “15% (quinze por cento)".

Nas razões recursais constantes do ID 7167624, a embargante JAQUELINE DA PAIXÃO SOBRINHO aduz que o acórdão restou omisso, devendo ser integrado no que se refere: i) ao termo inicial do pensionamento mensal devido à autora; ii) ao termo inicial da incidência de correção monetária e juros de mora sobre a indenização pelos danos morais, apontando, no primeiro caso, como sendo a data da prolação do Acórdão, e, no segundo, a data do evento danoso (02/02/2019).

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

De pronto, reconheço que razão assiste à embargante LOCALIZA RENT A CAR ao apontar o
erro material
quanto à diferença entre o valor numeral e o valor por extenso do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Extrai-se da sentença (ID 5065355) que o MM. Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios em 13% (treze por cento) sobre o valor da sucumbência, o qual restou majorado no v. Acórdão em 2% (dois por cento), perfazendo o total, portanto, de
15%

(quinze por cento)
,
valor este que defino para sanar o erro material indicado
.

Do mesmo modo, razão assiste à embargante JAQUELINE DA PAIXÃO SOBRINHO

ao apontar a ausência de fixação do termo inicial do pensionamento mensal que lhe fora reconhecido nestes autos, omissão que passo a sanar nos seguintes termos:

O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, em hipóteses assemelhadas à presente, que
“o termo inicial para o pagamento do respectivo benefício mensal é a data do evento danoso, ou seja, (...) quando ocorreu o óbito” (REsp n. 1.693.414/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 14/10/2020).

Desse modo, estabeleço, como
termo inicial para o PAGAMENTO DA PENSÃO fixada nestes autos,
a data do evento danoso, qual seja, 02/02/2019
.

No mais, também assiste razão a ambos os Recorrentes quanto à omissão, no julgado embargado, a respeito dos parâmetros de atualização que deverão incidir sobre o montante fixado a título de
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, razão pela qual passo a dispor sobre a questão nos seguintes termos:

Como cediço, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que,
“em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC”
(EDcl no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

Sobre o tema, restou estabelecido no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça que:

“(...)
o art. 406 do Código Civil, que versa sobre os juros moratórios não convencionados, faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. E, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em bis in idem
. Isto posto, considerando que o termo inicial dos juros de mora é anterior ao da correção monetária, é de se concluir pela aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre o saldo devedor a partir da data do evento danoso, tanto em relação à condenação referente aos danos morais, quanto àquela atinente aos danos estéticos. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00132249120158080030, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021).

Desse modo, aplicar-se-ão,
in casu,
os juros de mora a partir da data do evento danoso (02/02/2019), na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, até a data da prolação do v. Acórdão, quando deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes aclaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para:
i)
sanar a omissão apontada e determinar que o valor fixado a título de danos morais seja atualizado com juros de mora ao mês a partir da data do evento danoso (02/02/2019),
na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil,
até a data do Acórdão (12/12/2023 - certidão ID 6952894), quando deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC;
ii)
definir como termo inicial do pensionamento mensal devido à autora a data do evento danoso, qual seja, 02/02/2019;
iii)
explicitar como sendo de 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios majorados no Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)